Tribunal: CARF
Processo: 13558.720451/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720451/2011-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.591 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ALBERTO ELMO MARTINS MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. - NULIDADE DECISÃO DA
DRJ - MODIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Não cabe a autoridade julgadora, que difere da autoridade
preparadora/lançadora, modificar o lançamento regularmente lavrado, que só
pode ser alterado em virtude de (i) impugnação do sujeito passivo; (ii) recurso
de ofício; (iii) iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos
previstos no artigo 149 do CTN

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declarar nula a
decisão da DRJ no que toca a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia, vez que trata-se
modificação do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 19 a 24, lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720451/2011-73
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720451/2011-73

calendário 2009, que reduziu o imposto a restituir apurado na declaração de ajuste anual
de R$2.172,34 para R$554,91.
O lançamento decorreu da glosa de deduções com dependente, no valor de R$1.730,40,
e de despesas médicas, no valor de R$8.050,00.
A autoridade fiscal informa que o contribuinte declarou a ex-companheira como sua
dependente e, em nome dela, também deduziu despesas médicas.
Cientificado em 28/3/2011 (fl.13), o contribuinte impugnou o lançamento em 29/3/2011
(fl.4).
Diz que a dependente declarada, Sra. Adivanete Cerqueira dos Santos, é sua
companheira, com a qual convive há mais de 20 (vinte) anos.
Esclarece que, em novembro de 2007, eles se separaram e, em janeiro de 2008,
reconciliaram-se. A condição imposta pela companheira para que houvesse a
reconciliação foi a de que ele deveria, igualmente, pagar pensão alimentícia às filhas do
casal, Ywanna Cerqueira Moreira e Tainã Cerqueira Moreira, como já pagava ao filho
havido de outro relacionamento. Firmaram então um Acordo Judicial, onde ficou
estabelecida a obrigação do contribuinte de pagar pensão alimentícia às filhas.
Salienta que não concorda com a exigência fiscal, reafirmando que a companheira é sua
dependente, e que todas as suas despesas, inclusive médicas, são por ele assumidas. Diz
ainda desconhecer que a legislação proíba o casal de estipular pensão alimentícia aos
filhos, mesmo que estejam convivendo juntos.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial;
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento (e-fls. 18 a 23) na qual constatou-se a
dedução indevida com dependente, no valor de R$1.730,40, e dedução indevida de despesas
médicas, no valor de R$8.050,00.
Apresentada a impugnação, acompanhada de documentos, a DRJ acatou os
fundamentos apresentados pelo contribuinte, restabelecendo todas as deduções glosadas, tanto
relativas a dependente quanto às despesas médicas. Contudo, de maneira arbitrária, na mesma
decisão, a unidade julgadora promoveu verdadeiro lançamento fiscal, glosando a dedução de
pensão alimentícia paga pelo contribuinte às paga às filhas, no valor de R$29.107,02, matéria
esta que não é objeto da notificação de lançamento, portanto, completamente alheia a lide. Segue
trecho da decisão da DRJ:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720451/2011-73

Portanto, no presente caso, em que pese não ter sido objeto de glosa fiscal, a dedução
de pensão alimentícia paga às filhas, no valor de R$29.107,02, revela-se indevida,
porque não decorreu de Acordo homologado judicialmente. Por outro lado, nesse
contexto, as filhas podem figurar como dependentes tributárias do contribuinte, nos
termos previstos na legislação tributária.

Primeiramente, como dito, cumpre consignar que as infrações objeto do
lançamento, quais sejam, as deduções indevidas com dependente e de despesas médicas foram
integralmente afastadas pela decisão de primeira instância, ocorrendo a coisa julgada em âmbito
administrativo, já que impossível a reforma in pejus da decisão a quo, em prejuízo ao
contribuinte. Assim, cabe a este colegiado analisar a inovação do lançamento promovido pela
DRJ.
Da nulidade da decisão da DRJ – inovação no lançamento
O processo administrativo, enquanto gênero, é garantia constitucional do
contribuinte fundamentado no direito de petição, de forma que não lhe é exigido qualquer valor
pecuniário para levar ao conhecimento da Administração Pública violação de direitos ou
ilegalidades perpetradas com abuso de poder. O artigo 5o da CRFB/88, em diversos incisos,
revela a importância conferida ao instituto:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes;
(...)
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
(grifos)

Trata-se de verdadeiro direito fundamental do administrado, que garante o ao
cidadão a faculdade de peticionar perante a Administração Pública apresentando manifestações
com o objetivo de afastar uma lesão de direito ou mesmo para a fruição de um direito.
A Ministra Cármen Lúcia, no RE 568863, deixa claro que, apresentada
qualquer manifestação pelo administrado/contribuinte, “a realização de um processo pela
Administração Pública não é competência-faculdade, mas competência-dever vinculado.”
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720451/2011-73

Instaurado o processo administrativo, este deve reger-se pelo devido processo
legal com disposições claras e concisas, vez que garantidor da paridade de armas entre às partes,
visando a igualdade substancial e assegurando a ampla defesa e o contraditório, princípios caros
ao Estado Democrático de Direito. Isto pois, o processo administrativo é forma de controle e
participação dos administrados, conferindo legitimidade, às decisões proferidas pelo Poder
Público.
Feita esta introdução, o processo administrativo fiscal, espécie de processo
administrativo, reger-se-á pelos mesmos princípios constitucionais postos. Segundo Hugo de
Brito Machado “o processo administrativo tributário é uma série ordenada de atos
administrativos mediante a qual a Administração Tributária (a) se manifesta a respeito de uma
relação sua com o contribuinte, responsável tributário ou mesmo com um terceiro; ou (b)
simplesmente interpreta a legislação tributária. (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.
Processo tributário. São Paulo: Editora Atlas)
Assim, o processo administrativo fiscal inicia-se com atos preparatórios
praticados pela autoridade fiscal (fase não litigiosa) que culminam, em última instância, no ato
administrativo do lançamento, que é atividade plenamente vinculada à autoridade administrativa
que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem o dever de
ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

O ato administrativo que dá suporte ao lançamento fiscal, materializado no
auto de infração ou na notificação de lançamento deve conter requisitos formais essenciais de
validade, que estão elencados no artigo 10 do Decreto no 70.235/72, pois é deste ato lavrado
unilateralmente pela autoridade fiscal que o contribuinte irá apresentar suas razões:

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.591 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720451/2011-73

Portanto, cientificado do lançamento fiscal devidamente lavrado, a
apresentação de impugnação pelo contribuinte instaura a fase litigiosa do processo
administrativo fiscal, conforme artigo 15 do Decreto no 70.235/72:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Ora, o contribuinte teve contra si lavrado auto de infração que imputou-lhe as
infrações de dedução indevida de dependente e a dedução indevida de despesas médicas. Por
consequência, protocolada tempestivamente a impugnação, o contribuinte apresentou fatos
impeditivos, modificativos e extintivos para desabonar-se das infrações consignadas no ato
administrativo, e que foram acolhidos pela decisão a quo, que cancelou integralmente a
autuação. Não cabe a autoridade julgadora, que difere da autoridade
preparadora/lançadora, modificar o lançamento regularmente lavrado, que só pode ser alterado
em virtude de (i) impugnação do sujeito passivo; (ii) recurso de ofício; (iii) iniciativa de ofício da
autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149 do CTN.
Assim, declaro nula, de ofício, a decisão da DRJ no que toca a glosa de
dedução indevida de pensão alimentícia, vez que trata-se modificação do lançamento.
Solicita-se que a unidade preparadora observe a decisão da DRJ que cancelou a
integralidade do auto de infração.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, de ofício, declarar nula
a decisão da DRJ no que toca a glosa de dedução indevida de pensão alimentícia, vez que trata-
se modificação do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 78
DF CARF MF
Original